Tribunal: TJSP
Processo: 1500109-89.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MAUS-TRATOS (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, EM ÂMBITO FAMILIAR). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Não ocorrência. Comarca dotada de uma única vara, de competência cumulativa. INOBSERVÂNCIA À SÚMULA/STJ, No 337 ("É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão

Ementa:
MAUS-TRATOS (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, EM ÂMBITO FAMILIAR). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Não ocorrência. Comarca dotada de uma única vara, de competência cumulativa. INOBSERVÂNCIA À SÚMULA/STJ, No 337 ("É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva"). Inaplicável, diante da reincidência. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Possibilidade. Ausência de prova segura que demonstrasse emprego exagerado dos meios de correção, capazes de expor a perigo a vida ou a saúde, necessários à configuração do tipo penal.
PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500109-89.2018.8.26.0589, da Comarca de São Simão,
em que é apelante EDCARLOS SACRAMENTO SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Repelidas as preliminares, deram provimento ao recurso, para absolver
Edcarlos Sacramento Santos com fundamento do CPP, art. 386, VII.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-89.2018.8.26.0589 -Voto no 14266
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500109-89.2018.8.26.0589
Comarca: SÃO SIMÃO
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelante: EDCARLOS SACRAMENTO SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Antônio José Papa Júnior
VOTO no 14266
MAUS-TRATOS (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
LEVE,
EM
ÂMBITO FAMILIAR). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES.
SUPOSTA
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO. Não ocorrência. Comarca dotada de uma única
vara, de competência cumulativa. INOBSERVÂNCIA À
SÚMULA/STJ, No 337 (“É cabível a suspensão condicional do
processo na desclassificação do crime e na procedência parcial
da pretensão punitiva”). Inaplicável, diante da reincidência.
Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Possibilidade. Ausência de prova
segura que demonstrasse emprego exagerado dos meios de
correção, capazes de expor a perigo a vida ou a saúde,
necessários à configuração do tipo penal.
PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por EDCARLOS SACRAMENTO SANTOS contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única de São Simão, que o condenou a
pena de 2 meses e 20 dias de detenção - condicionalmente suspensa por
2 anos (com prestação de serviços à comunidade pela quantidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-89.2018.8.26.0589 -Voto no 14266
3
horas correspondente aos dias de condenação, no primeiro, na forma do
CP, art. 78, § 1o), com regime semiaberto em caso de reversão -, por
incursão ao CP, art. 136, § 3o.
Pleiteia, preliminarmente, nulidade da sentença, em
razão da desclassificação do delito, “(...) de menor potencial ofensivo, que
deve ser processado e julgado perante o Juizado Especial Criminal” (fls. 119) e
por inobservância à Súmula/STF, no 337 (“É cabível a suspensão
condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da
pretensão punitiva”). No mérito, absolvição, por atipicidade da conduta e,
de forma subsidiária, substituição da privativa por restritivas de direitos
ou adaptação das condições do sursis às estabelecidas no CP, art. 78, §
2o, com modalidade prisional aberta em caso de reversão.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Repelem-se as preliminares.
Suposta incompetência do Juízo - ainda que o
delito objeto da desclassificação seja de menor potencial ofensivo,
inexiste qualquer irregularidade no julgamento pelo Juízo de Origem.
Como bem observado pelo Parquet atuante em 1o
Grau, “(...) Vale salientar que a comarca de São Simão é dotada de apenas uma
vara, de competência cumulativa, não havendo razão para anular a sentença
apenas pelo fato do feito não ter sido redistribuído para o Juizado Especial
Criminal, o que, inexoravelmente seria julgado pelo mesmo magistrado. Assim, não
há de se falar em nulidade.” (fls. 129).
Inobservância à Súmula/STJ, no 337 (“É cabível a
suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência
parcial da pretensão punitiva”) - igualmente, inaplicável na hipótese,
porquanto se trata de Apelante reincidente (certidão de fls. 80), estando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-89.2018.8.26.0589 -Voto no 14266
4
ausentes os requisitos que autorizem a suspensão condicional da pena
(ainda que aqui concedida, sem irresignação do MP), nos termos da Lei
no 9.099/95, art. 89.
A acusação inicial era de lesão corporal de natureza
leve (CP, art. 129, § 9o), porque “(...) no dia 22 de fevereiro de 2018, no
período noturno, na Rua Manoel Onofre Pires no 44, centro, na cidade e comarca
de São Simão, EDCARLOS SACRAMENTO SANTOS, qualificado nos autos às
fls. 05, ofendeu a integridade corporal de seu filho A.B.S., causando-lhe lesões
corporais descritas às fls. 06”, conduta posteriormente desclassificada
(CPP, art. 383) ao CP, art. 136, § 3o, maus-tratos.
Interrogado, disse que seu filho A. o desobedecia e,
na data dos fatos, lhe subtraiu R$ 40. Em razão disso, ficou nervoso e
bateu nele com uma cinta. Afirmou, a final, que em outras
oportunidades dava palmadas com a intenção de corrigi-lo.
A. contou que à época, com 12 anos, residia somente
com o genitor. Quando dos fatos, havia esquecido de recolher as roupas
do varal, que molharam com a chuva e, por isso, apanhou de cinta.
Ressaltou que era ele quem cuidava da casa na ausência de
EDCARLOS, na parte da manhã; à tarde, ia à escola. Após o incidente,
não voltou a ser agredido.
Silmara, progenitora de A., relatou que, após chegar
do trabalho, encontrou o neto em sua moradia, informando acerca da
agressão. Quando o menino ficou sem camiseta, viu hematomas em
suas costas, além daquelas existentes em seu rosto. Assim, acionou o
Conselho Tutelar, e A. passou a residir em sua companhia durante
alguns dias. Esclareceu não possuir condições de pedir sua guarda, em
razão de encontrar-se desempregada. Em conversa com EDCARLOS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-89.2018.8.26.0589 -Voto no 14266
5
este explicou que, em razão de dificuldades financeiras e por não ter
quem o ajudasse, às vezes agredia o filho sem limites, mas garantiu que
o incidente não se repetiria e, por isso, concordou em deixar o ofendido
voltar a morar com ele.
Essa é a prova dos autos.
Ainda que tenha havido lesões, conforme concluiu o
laudo pericial de fls. 44 -“escoriações na hemiface esquerda, região lateral
esquerda do pescoço, no 1/3 proximal do braço esquerdo, na região dorsal e
hematoma no 1/3 proximal do braço direito” - e a conduta seja reprovável,
assim não foi condenado, resignando-se a Justiça Pública. A opção
desclassificatória pelos maus-tratos, cujo dolo - elemento subjetivo
consistente na vontade e consciência de expor a vida ou a saúde da
vítima a perigo - não foi devidamente provada a ponto de justificar a
condenação, autorizando a reversão do julgado.
Nesse sentido, é o ensinamento de GONÇALVES,
Victor Eduardo Rios (in, Direto Penal Esquematizado
Parte
Especial, 3a Edição, Ed. Saraiva, pág. 230), in litteris: “(...) O delito
consiste no abuso do poder de correção e disciplina e este passa a existir quando o
meio empregado atinge tal intensidade que gera situação de perigo para a vida ou
para a saúde da vítima.” .
E ainda: “Castigos corporais episódicos, embora com algum
excesso, não bastam para compor o dolo no delito de maus-tratos dominados pelo
jus corrigendi, pela rusticidade do agente e pela viuvez. Tais fatores, embora
moralmente reprováveis, não chegam a ter interesse na órbita penal” (JTACRIM
81/537).
Diante do exposto, repelidas as preliminares, dá-se
provimento ao recurso, para absolver Edcarlos Sacramento Santos
com fundamento do CPP, art. 386, VII.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica